Tribunal: TJDFT
Processo: 0033838-40.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0033838-40.2015.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: GERALDO RODRIGUES ALVES, SILVERIO ROSA DE SOUZA, VALERIA ALVES DE MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO JÁ OCORRIDO. REJULGAMENTO. ALEGAÇÃO PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO SEGUNDO JULGAMENTO.

1. Embargos de declaração nos quais se aduz ocorrência da preclusão pro judicato, porquanto a questão julgada já havia sido objeto de julgamento anterior.

2. É defeso haver novo julgamento sobre questão já decidida anteriormente, segundo a inteligência do art. 505, caput do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para declarar nulo o julgamento mais recente realizado naquela 39a Sessão Ordinária Virtual, devendo prevalecer o julgamento ocorrido no dia 07.02.2018 da 3a Sessão Ordinária, Id. 9473218, por ser o mais antigo.